Tribunal: TJDFT
Processo: 0754175-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESERTO DA SEGUNDA PARTE RÉ. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NA SENTENÇA. RECURSO DA SEGUNDA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos interpostos pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de qualquer débito referente ao contrato das autoras com a parte ré “Claro”, especificamente quanto à fatura com vencimento em 15/12/2020; para condenar a parte ré “Claro” à obrigação de não fazer relativa a não inclusão do nome das Autoras em órgãos de proteção ao crédito pelos débitos discutidos nos autos e para se abstenha de interromper ou reduzir a prestação de seus serviços de telefonia às autoras em razão dos fatos discutidos neste processo, sob pena de multa; e ainda para condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.140,27 a título de reembolso pelas cobranças telefônicas indevidas. Em seu recurso, a segunda parte ré (“Zurich”) aduz a responsabilidade exclusiva da primeira parte ré (“Claro”). Lado outro, na sua peça recursal a primeira parte ré assinala que as partes autoras possuem três linhas telefônicas vinculadas ao contrato, sendo que o plano contratado relativo ao “passaporte Américas” é válido apenas para a linha titular, conforme regulamento do plano contratado e observação que consta nas faturas emitidas. Todavia, assinala que as ligações foram efetuadas pela linha final 3578, que é dependente, bem como pela linha final 8907, que é referente a ligações de 0300 que também não faz parte do plano contratado, o que demonstra a regularidade das cobranças. Enfim, sustenta a inexistência de danos morais.
II. Recursos próprios e tempestivos. Com preparo regular o da primeira parte ré (ID 25590707-25590708). A segunda parte ré colacionou aos autos o documento ID 25590702 com a pretensão de comprovar a regularidade do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 25590714).
III. Quanto à irresignação da parte ré “Zurich”, observa-se que por ocasião da interposição do seu recurso promoveu o recolhimento apenas da guia recursal, cujo valor é de R$ 18,07 (ID 25590702). Contudo, as custas recursais compreendem o pagamento de duas guias, sendo que a outra que corresponde às demais custas do processo, em consonância com o valor da causa (“guia inicial”), não consta nos autos. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Portanto, não preenchido os pressupostos de admissibilidade recursal, tem-se pelo não conhecimento do recurso da parte ré “Zurich”.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. No caso, a primeira parte autora estava realizando viagem internacional para o México, com conexão no Panamá. Assim, ao ligar o aparelho celular em ambos os países, recebeu as mensagens “Cliente Claro, a Claro está c/ vc no Panamá. Atendimento gratuito 24 horas pelo número +5511991995555; Cliente Claro com oferta Passaporte liga a vontade para números do pais visitado e para o Brasil. Ligacões para outros países serão cobradas por min; Cliente Claro, a Claro está c/ vc no México. Atendimento gratuito 24 horas pelo número +5511991995555; Cliente Claro com oferta Passaporte liga a vontade para números do pais visitado e para o Brasil. Ligações para outros países serão cobradas por min”, devidamente comprovadas no ID 25590693. Ademais, face problemas de saúde e a necessidade de acionar o seguro viagem para regresso antecipado, tentou realizar diversas chamadas a cobrar para os números disponibilizados pela seguradora, sem sucesso. Então, lembrando da mensagem recebida, efetuou algumas ligações “comuns”, que demoraram tempo excessivo junto à seguradora, sendo posteriormente surpreendida com as cobranças efetuadas pela empresa de telefonia móvel.
VI. O art. 6o, III, do CDC estabelece como direito básico do consumidor “III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”, sendo que o artigo 30 do CDC esclarece que “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. Assim, ainda que a primeira parte ré sustente a existência de previsão contratual que estabeleça a utilização do “passaporte Américas” apenas pela linha titular, e que as informações são indicadas nas faturas, constata-se que a linha dependente, ao ser acionada no Panamá e no México, recebeu as mensagens transcritas, que sugerem ao consumidor a possibilidade de ligações ilimitadas para números do país visitado e do Brasil. Portanto, constata-se a falha no dever de informação, face a expectativa de regular utilização do “passaporte Américas” naquele aparelho telefônico que recebeu as mensagens da parte ré recorrente. Ademais, também não prospera a tese de que o pacote não engloba ligações para números “0300”, uma vez que a informação prestada à consumidora autoriza ligações ilimitadas para o país visitado e para o Brasil, sem ressalvas quanto a chamadas para números “0300”. Assim, constatada a falha no dever de informação, mantém-se a sentença recorrida.
VII. Enfim, o recurso da primeira parte ré não deve ser conhecido no capítulo que questiona a condenação por danos morais, face a ausência de condenação neste sentido na sentença recorrida.
VIII. Recurso da segunda parte ré não conhecido. Recurso da primeira parte ré conhecido em parte e não provido. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.